Tribunal: TJES
Processo: 5005747-95.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005747-95.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAXI EQUIPAMENTOS LTDA
RECORRIDO: REDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005747-95.2025.8.08.2024

RECORRENTE: REDECARD INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A

RECORRIDO: MAXI EQUIPAMENTOS LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Resumo do voto:
A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de estorno unilateral de venda (
chargeback
). O recurso interposto busca a reforma total do julgado. Contudo, restou comprovada a falha na prestação do serviço e a abusividade da transferência do risco da atividade ao lojista. A sentença analisou com acerto o conjunto probatório e a responsabilidade objetiva da credenciadora.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO DE VENDAS (
CHARGEBACK
). RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Redecard Instituição de Pagamento S.A. em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 9.037,00 a título de danos materiais. A controvérsia reside no estorno de valores relativos a venda de mercadorias pela autora, sob alegação de contestação pelo titular do cartão, mesmo após a comprovação da entrega dos produtos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a credenciadora de cartões possui legitimidade passiva para responder pelo estorno; e (ii) saber se é lícita a cláusula contratual que transfere integralmente ao lojista o risco por fraudes em transações autorizadas pelo sistema.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada, pois a recorrente integra a cadeia de fornecimento do serviço de pagamento, auferindo lucro com as transações e detendo o controle sobre os repasses e estornos.
4. No mérito, a responsabilidade das instituições de pagamento é objetiva. A ocorrência de "chargeback" constitui risco inerente à atividade econômica explorada pela recorrente (fortuito interno), não podendo ser transferida ao estabelecimento comercial que agiu de boa-fé e comprovou a entrega do produto.
5. A cláusula contratual que prevê a retenção de valores por suspeita de fraude, sem prova de falha do lojista nas cautelas de segurança, é abusiva, pois rompe o equilíbrio contratual e vulnera a proteção do prestador de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. As administradoras de cartão de crédito e credenciadoras respondem objetivamente pelos prejuízos causados ao lojista em decorrência de estornos unilaterais (
chargeback
) quando comprovada a efetiva prestação do serviço ou entrega do produto. 2. É abusiva a cláusula que transfere integralmente o risco da fraude ao estabelecimento comercial nas transações autorizadas pelo sist

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 46; CDC, arts. 6º, 14 e 51.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 10000211252820001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 22/09/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização proposta por
Maxi Equipamentos Ltda.
em face de
Redecard S.A
., alegando que realizou venda no valor de R$9.037,00, devidamente autorizada pela ré, mas que sofreu o estorno do valor (
chargeback
) sob justificativa de fraude. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a ré ao ressarcimento do valor. A recorrente alega ilegitimidade passiva, inexistência de relação de consumo e validade das cláusulas contratuais de retenção. A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

VOTO

Preparo recolhido ao ID 18395263.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, pois não identifico risco de dano irreparável à parte.

De início, afasto a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Conforme entendimento do STJ, não há violação ao referido princípio quando as razões recursais expõem fundamentos de fato e de direito suficientes à impugnação da sentença.

No caso, a parte recorrente apresentou inconformismo com a decisão e expôs os motivos que justificariam sua reforma. Assim, entendo que o recurso deve ser conhecido.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção

da sentença.

Antes de mais nada, é importante destacar que a responsabilidade da recorrente, no caso, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a patente hipossuficiência do recorrido em relação à atividade exercida pela ré de captura, transmissão e liquidação de transações de cartão de crédito.

Além disso, é importante esclarecer que o chargeback é uma forma de contestação de compra, geralmente usada quando o titular do cartão não reconhece a transação. Embora essa ferramenta proteja o consumidor final, o risco da operação não deve ser repassado ao fornecedor, que agiu de boa-fé, confiando na regularidade do processo executado pela intermediadora de pagamentos.

Aplica-se, ao caso, a teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14 do CDC. A empresa que intermedeia transações comerciais on-line responde objetivamente pelos vícios do produto quando não demonstra ter adotado todas as medidas necessárias para garantir a segurança da operação.

Adentrando ao mérito, os argumentos da recorrente não se sustentam diante dos elementos fáticos e jurídicos a seguir expostos.

A sentença de primeiro grau corretamente interpretou a situação sob uma ótica de equilíbrio contratual e responsabilidade inerente à atividade, conforme consignado:

No caso em análise, restou incontroverso que a venda foi regularmente realizada e que os bens foram entregues ao comprador indicado, havendo, ainda, comprovação documental apresentada pela promovente. Apesar disso, a promovida procedeu ao chargeback, sem comprovar fraude ou irregularidade concreta, transferindo indevidamente ao comerciante o risco da atividade.

Embora o chargeback seja instrumento legítimo no sistema financeiro, não pode ser utilizado de forma automática e irrestrita, especialmente quando há indícios de que a venda foi legítima. A cláusula contratual que transfere integralmente ao comerciante o risco pela contestação da transação é manifestamente abusiva, por violar os princípios da boa-fé, do equilíbrio contratual e da função social dos contratos.

A análise dos autos revela que as vendas foram realizadas com emissão de notas fiscais, envio dos produtos e confirmação de recebimento de entrega (ID 63292478). Portanto, o risco de inadimplemento ou de contestação fraudulenta deveria ser assumido, em grande parte, pela credenciadora, que aufere lucro pela intermediação do serviço e detém os mecanismos de prevenção a fraudes.

Assim, entendo que merece acolhimento o pedido inicial para condenar a promovida ao pagamento de R$ 9.037,00 (nove mil, trinta e sete reais) a título de danos materiais, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação.

Contudo, o dever de provar a regularidade da medida — e a existência de fraude que justifique a retenção prolongada — incumbia à intermediadora, ônus do qual não se desincumbiu.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TRANSAÇÃO REALIZADA VIA CARTÃO DE CRÉDITO - CONTESTAÇÃO DA COMPRA PELO PORTADOR - CHARGEBACK - RESPONSABILIDADE DA CREDENCIADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RISCO DA ATIVIDADE. - Conquanto o contrato de credenciamento disponha em sentido contrário, a responsabilidade pelo "chargeback", que nada mais é que o cancelamento pelo portador da compra realizada via cartão de crédito, é da credenciadora, eis que a atividade de processamento de pagamentos remotos constitui atividade de risco, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, consequentemente, os riscos envolvidos nestas operações - tais como fraudes, roubos e clonagens de cartões - devem ser assumidos pelas entidades que operam e autorizam as transações, e não pelos lojistas. (TJ-MG - AC: 10000211252820001 MG, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 22/09/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)

É incontroverso que a transação foi regularmente autorizada; a mercadoria foi entregue ao comprador indicado; e houve estorno posterior do valor. Não se desincumbiu a recorrente de demonstrar a ocorrência de fraude, tampouco comprovou culpa exclusiva da autora apta a romper o nexo causal.

Diante desse contexto, correta a condenação ao ressarcimento do valor de R$9.037,00, correspondente ao prejuízo material efetivamente suportado pela autora.

Também não procede a alegação de culpa exclusiva da vítima sob o argumento de que o estabelecimento assumiu o risco das vendas não presenciais. A assunção de risco comercial ordinário não se confunde com absorção integral de falhas sistêmicas do serviço de intermediação financeira. Não há nos autos qualquer elemento que indique negligência da autora na concretização da venda. Ao contrário, conforme registrado na sentença, foram juntados documentos comprobatórios da transação e da entrega da mercadoria, inexistindo prova de conduta imprudente ou irregular que pudesse romper o nexo causal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55

da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)